Tribunal: TJMT
Processo: 1040897-64.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040897-64.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOASSY NUNES DA SILVA - CPF: 178.200.901-97 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC No 1040897-64.2023.8.11.0002

APELANTE: JOASSY NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO MEDIANTE ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - CRÉDITO DISPONIBILIZADO E UTILIZADO - AUSÊNCIA DE FRAUDE - ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva contratação de empréstimo consignado mediante assinatura digital e biometria facial, ou se ocorreu fraude capaz de invalidar o negócio jurídico, gerando direito à declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade da contratação, especialmente diante da negativa do consumidor quanto à celebração do negócio jurídico.

4. A instituição financeira demonstrou de forma inequívoca a contratação mediante apresentação da Cédula de Crédito Bancário, contendo assinatura digital do autor, documentos pessoais, identificação do endereço IP utilizado na contratação e fotografia de reconhecimento facial, elementos que conferem segurança e autenticidade ao negócio jurídico celebrado por meio eletrônico.

5. O crédito no valor de R$ 2.909,40 foi efetivamente disponibilizado na conta corrente do apelante em 14/10/2020, conforme comprovante bancário, havendo aquiescência tácita do contratante que somente ajuizou a presente demanda após transcorridos mais de três anos da contratação, circunstância que corrobora a legitimidade do negócio jurídico.

6. A contratação por meio eletrônico com utilização de assinatura digital e biometria facial constitui modalidade válida e segura de celebração de negócios jurídicos, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a ocorrência de fraude, vício de consentimento ou irregularidade capaz de macular a higidez do contrato.

7. Inexistindo ilegalidade ou abusividade na contratação, bem como não se configurando a alegada fraude, não há fundamento para o reconhecimento de inexistência de débito, tampouco para a condenação em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A contratação de empréstimo consignado mediante assinatura digital e biometria facial constitui negócio jurídico válido, desde que a instituição financeira comprove a autenticidade dos procedimentos de identificação do contratante, a disponibilização do crédito e a ausência de vícios de consentimento. 2. O decurso de prazo superior a três anos entre a disponibilização do crédito e o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de débito configura aquiescência tácita do consumidor quanto à contratação, afastando a alegação de desconhecimento do negócio jurídico. 3. Inexistindo comprovação de fraude ou irregularidade na contratação eletrônica, não há direito à declaração de inexistência de débito, repetição de indébito ou indenização por danos morais."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOASSY NUNES DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A,
que
julgou improcedentes
os pedidos,

condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

Em suma, reeditando os termos da inicial, sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha da prestação do serviço prestado pelo recorrido, porquanto não contratou o empréstimo consignado em discussão, tendo o banco requerido se utilizado da foto constante de seu banco de dados para praticar a fraude, qual seja, a suposta assinatura digital no contrato em discussão.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor; discorre sobre seu direito à indenização por dano material e moral e sobre a falha da prestação dos serviços do apelado. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus de sucumbência.

Em suas contrarrazões (ID no 354357918), o requerido inicialmente alega que o autor não atacou os fundamentos da sentença (dialeticidade) pelo que, não merece ser conhecido o recurso. No mérito, pugna pela manutenção do
decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar – não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Arguiu o requerido/apelado que o recurso do autor/apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões de apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
rejeito
a preliminar suscitada.

Mérito

Do contrato

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes,
restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário no 339557369
, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”, conforme se observa da cópia no ID no 354357875 - Pág. 1/13.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$ 2.909,40 disponibilizado na conta da parte autora em 14/10/2020, consoante comprovante de ID no 354357877 e a aquiescência deste com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente se dignou a ajuizar a presente ação em 24/11/2023 (ID no 354357854), ou seja, depois de passados mais de três anos da contratação (11/09/2020).

Assim, tratando-se de uma relação de consumo e, por isso mesmo, o banco/apelado logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), bem como que estão cumpridas todas as formalidades legais exigidas para a contratação com pessoa idosa ou analfabeto (art. 595 do CC).

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO –
INSTRUMENTO FIRMADO POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. ”

(TJMT – RAC No 1002835-08.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO -
CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL - VALIDADE
- FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, por meio eletrônico/digital, mediante assinatura realizada por biometria facial, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. ”

(TJMT – RAC No 1036468-25.2021.8.11.0002, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, publicado no DJE 22/08/2023)

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade das cobranças descontadas no benefício previdenciário do autor/apelante, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, a verba honorária comporta majoração para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e §11, do CPC/2015, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3o do art. 98 do CPC/15, uma vez que o autor/apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026